Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700338-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MYCAELLO STEFANNO ABREU DA SILVA AGRAVADO: BEATRIZ SOARES DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de agravo interno, interposto por MYCAELLO STEFANNO ABREU DA SILVA, contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. A decisão impugnada não conheceu do recurso por entendê-lo intempestivo, ao fundamento de que “a decisão agravada foi disponibilizada no DJE em 21/11/2023, tendo sido considerada publicada em 22/11/2023 (quarta-feira). O prazo começou a correr no dia 23/11/2023 (quinta-feira). O fim do prazo se encerraria no dia 14/12/2023, sendo este o último dia do prazo para a interposição do recurso. O agravo, entretanto, somente foi interposto em 23/2/2024, ou seja, após o prazo recursal." (ID 54183250). Em seu agravo interno, o agravante requer a cassação da decisão que negou seguimento ao recurso porque houve erro ao analisar a peça recursal. Aponta que foi analisada a decisão proferida em 21 de novembro de 2023 (ID 176395105). Porém, o agravante, conforme petição acostada, recorreu da decisão ID 186187672, proferida no dia 09 de fevereiro de 2024, tendo sido o recurso manejado dentro do prazo de 15 dias (ID 56415605). Sem contrarrazões (ID 58843561). É o relatório. Decido. Na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC, o agravo interno “será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. É o caso de retratação. Conforme consta, a decisão impugnada, que rejeitou a insurgência do devedor em relação à planilha de cálculo apresentada pela contadoria judicial (ID 186187672), foi proferida em 09/02/2024. Ao ID 186509964, o agravante opôs embargos de declaração contra a mencionada decisão, sendo seu recurso rejeitado pela decisão de ID 187362880, publicada em 23/02/2024. O agravo de instrumento de ID 56100301 foi interposto no mesmo dia (23/02/2024), de modo que tempestivo. Assim, a retratação da decisão de ID 56111249 é a medida que se impõe, devendo o agravo de instrumento interposto nestes autos ser conhecido, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade. Passa-se, portanto, à análise do recurso de agravo de instrumento, em que se requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para que seja reconhecida a quitação total da prestação do mês 12 do ano de 2023 e o pagamento parcial referente ao mês 01 de 2024. No mérito, pede-se a confirmação da medida, com a reforma da decisão agravada (ID 56100301). Em suas razões, o agravante aponta que o juízo homologou os cálculos sem reconhecer os pagamentos das parcelas do mês 12/2023 e 01/2024, já levantados via alvará. Defende que, no dia 17 de dezembro de 2023, quitou o saldo remanescente de R$ 608,40 juntamente com a parcela de dezembro de 2023, que havia vencido no dia 10 (ID 182229647). E que a parcela de janeiro de 2024 foi depositada a menor, porém, foi paga: era para ter sido pago R$ 412,00 reais, mas foi pago R$ 397,00 reais, ou seja, houve uma diferença de R$ 15,00 reais, ao contrário do que aponta o cálculo judicial, que imputada débito em aberto, na sua integralidade, referente ao mês de janeiro de 2024 (ID 56100301). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de alimentos pelo rito da prisão proposta por I. S. R. D. S., representado por sua genitora, em face de M. S. A. D. S., ora agravante, para cobrança de parcelas atrasadas relativas aos meses de julho/2023 em diante, mais as parcelas vincendas no curso processual (ID 171438867). DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Conforme consta, formula o agravante requerimento de gratuidade da justiça (ID 56100301). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, o agravante apresentou a declaração de hipossuficiência de ID 56100763, em que informa que atualmente está desempregado e aponta que não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo próprio e de sua família. Além disso, anexou sua Carteira de Trabalho (ID 56100308), que demonstra a inexistência de vínculo empregatício atual. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado. DEFIRO a gratuidade da justiça ao recorrente. DO MÉRITO No mérito, a controvérsia relaciona-se aos cálculos elaborados pela contadoria (ID 185502111), homologados pelo juízo ao ID 186187672. Entende o recorrente que não foi devidamente considerado o pagamento realizado em dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Conforme ID 176340535, o débito referente aos meses de julho, agosto e setembro correspondia ao montante atualizado de R$ 1.038,40. Ao ID 17639510, o executado foi intimado, nos termos do art. 528, §§ 1o e 3o, do CPC, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor apontado. Instado, o devedor juntou os seguintes comprovantes de depósito no feito: R$ 70,00 (ID 179678550), R$ 70,00 (ID 179678552), R$ 40,00 (ID 180210443), R$ 250,00 (ID 181133807), totalizando R$ 430,00. Ao ID 182054485, o alimentando peticionou nos autos, afirmando que o requerido “efetuou o pagamento parcial no valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) restando remanescente o total de R$ 1720,00 (mil setecentos e vinte reais). Valor do débito atualizado no valor de R$ 1720,00 (mil setecentos e vinte reais).” Em impugnação juntada ao ID 182126656, o réu alega que (i) o alimentando reconheceu, tão somente, o pagamento de R$ 390,00, todavia, conforme os comprovantes acostados, o requerido pagou o total de R$ 430,00; e (ii) os cálculos do requerente não estão corretos, porque o débito conforme decisão ID 176395105 era de R$ 1.038,40. O requerido abateu o valor de R$ 430,00 do débito, restando um crédito de R$ 608,40, que, somado à parcela vencida em 10 de dezembro de 2023, aumentou para R$ 1.005,40, valor este que, atualizado, corresponde a R$ 1.016,06. Ao ID 182229645, o devedor fez juntada do comprovante do pagamento do referido montante (R$ 1.016,06). E, ao ID 183491129, procedeu com o depósito judicial no importe de R$ 397,00. A parte requerente apresentou divergência em relação aos cálculos do réu, de modo que o Ministério Público requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização da dívida (ID 185071533). Os cálculos da Contadoria apresentaram como remanescente atualizado devido, em 01/02/2024, o valor total de R$ 1.021,78 (ID 185502111). Do que sucedeu a impugnação do requerido, por entender que nenhum valor se encontra em aberto (ID 185689208), sendo esta a matéria do presente recurso. Todavia, as impugnações do requerido não merecem prosperar. Isso porque suas afirmações partem de premissa equivocada. Conforme se extrai da comparação entre os cálculos acostados pelo devedor e o realizado pela Contadoria Judicial, facilmente se constata que, em todas as suas manifestações, o requerido desconsidera que o primeiro valor entendido pelo juízo como sendo devido (R$ 1.038,40 - ID 17639510) corresponde tão somente aos meses de julho, agosto e setembro de 2023 (ID 176340535 - pág. 5). Nesse sentido, elabora cálculos considerando tão somente o referido montante e o vencimento da parcela de dezembro de 2023, sem considerar as prestações devidas nos meses de outubro e novembro (conforme IDs 182126656, 185064439 e 185689208). Além disso, como bem dispôs a decisão de ID 186187672, o devedor sequer anexou planilha de débito que demonstre o valor dos alimentos cobrados e pagos, bem como a inclusão dos encargos moratórios (juros e correção monetária). Ademais, diante da existência de diversas parcelas vencidas quando dos depósitos, os pagamentos realizados foram imputados aos débitos mais antigos (conforme previsão inserta no art. 355 do Código Civil), “por conta da redução dos juros e correção monetária, em observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor”, razão pela qual, ainda que o recorrente alegue que efetuou depósitos parciais em novembro e dezembro de 2023, tal circunstância não implica dizer que os valores quitaram as prestações dos referidos meses, eis que preexistentes parcelas dos meses anteriores em aberto. Nesse sentido, em seu recurso, o próprio recorrente aponta que quando “efetuou o pagamento no dia 17 de dezembro de 2023, no valor de R$ R$ 1.016,06 (mil e dezesseis reais e seis centavos), ele quitou todo o débito para com o agravado referente aos meses de JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. Restando out e nov de 2023, e parcial de janeiro 2024” (ID 56100301 - pág. 5), reconhecendo, pela primeira vez, os débitos de outubro e novembro. Como pode, desse modo, impugnar os cálculos da Contadoria que, justamente, consideraram tais competências em aberto? Por todo exposto, não se constata qualquer incorreção nos cálculos realizados pela Contadoria e homologados pelo juízo, razão pela qual as impugnações genéricas e desacompanhadas de demonstração de erro, formuladas pelo requerido, não são suficientes para reformar a decisão impugnada. Nesse mesmo sentido já se manifestou esta Corte de Justiça em caso semelhante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO NÃO CONTABILIZADO NA PLANILHA DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXATIDÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. LAUDO REFORÇADO PELA SECRETARIA DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. 1. Consoante dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. A Contadoria Judicial, órgão auxiliar da justiça, possui conhecimento técnico e isenção processual, revestindo-se, pois, os cálculos por ela elaborados, de presunção de legitimidade e exatidão. Desse modo, não se mostra viável que impugnação genérica e desacompanhada de demonstração da incorreção apontada possa retirar-lhe a credibilidade. 3. Considerando-se que o valor que o alimentante pretende excluir do cálculo já foi nele considerado, persistindo valores em aberto, não procede a alegação de quitação. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0720289-72.2022.8.07.000, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, PJe: 18/04/2023) - g.n. Portanto, a impugnação do agravante sucumbe diante da análise dos elementos contidos nos autos de origem, mormente os cálculos da contadoria de ID 185502111 e as decisões de IDs 186187672 e 187362880, que bem explicam e demonstram o porquê da existência de débito em aberto. Não há, portanto, probabilidade do direito na hipótese, requisito imprescindível ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Desse modo, com amparo no art. 1.021, § 2o, CPC, RECONSIDERO a decisão de ID 56111249 para conhecer do agravo de instrumento de ID 56100301. Apreciando o recurso, com base no art. 932, II, do CPC, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 1.019, III, e art. 178, II, CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Brasília - DF, 10 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator